Tribunal: TJES
Processo: 0003341-90.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003341-90.2018.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ENTRE BANCO E MUNICÍPIO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESCISÃO REGULAR DO ACORDO POR INCOMPATIBILIDADE COM LEI POSTERIOR AO CONVÊNIO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES INICIADAS NA VIGÊNCIA DA LEI ANTIGA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO NOVA. ART. 6º DA LINDB. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que o convênio tenha sido regularmente rescindido, não é possível interromper o recolhimento e o repasse das consignações que já estavam em operação quando se iniciou a vigência da nova lei municipal. Isso porque a própria novel legislação estabelece que as operações existentes até sua entrada em vigor serão descontadas normalmente, mediante disponibilidade de margem, até sua total liquidação. Ademais, consta do Termo de Convênio cláusula que viabiliza os descontos em folha de pagamento referentes aos empréstimos contratados durante a sua eficácia, mesmo na hipótese de rescisão deste. Neste contexto, a atuação do ente municipal violou o ato jurídico perfeito, nos moldes do art. 6º da LINDB.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta em face da r. sentença pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Banco BMG S/A, condenando o Município de Aracruz, ora apelante, a liquidar todos os empréstimos que foram concedidos antes da denúncia do convênio firmado entre os litigantes.

Desde logo, registro que a controvérsia do presente recurso cinge-se em saber se o Município de Aracruz deve liquidar os valores dos empréstimos consignados contratados por seus servidores antes da rescisão do convênio em debate.

Com o fito de elucidar a controvérsia posta, realizo breve síntese da situação fática em que se pauta a lide:

O Banco BMG S/A, ora apelado, narra na exordial que firmou convênio com o Município de Aracruz para realizar a cobrança de empréstimos consignados contratados pelos servidores municipais, mediante descontos em folha de pagamento.

Aduz, ainda, que por meio de processo administrativo, intentou a renovação do acordo, para adequá-lo à Lei Municipal nº 3.745/2013, que entrou em vigor durante sua vigência. Entretanto, o procedimento resultou na rescisão unilateral do aludido do termo e consequente interrupção dos repasses por parte do ente municipal, o que levou ao ajuizamento da presente demanda.

Após regular instrução, como já narrado, a MM. Magistrada de 1º Grau julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a regularidade da rescisão do convênio, porém, declarou que são devidos ao apelado os repasses referentes aos empréstimos contratados antes do fim do convênio.

Irresignado, o apelante manejou o recurso em apreço, em suas razões recursais, defende, em suma, que a condenação não é cabível - seja pela ausência de responsabilidade na manutenção dos repasses após a rescisão do convênio, seja pela falta de provas quanto às consignações que amparam a pretensão autoral.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que, por meio de decisão proferida no processo administrativo nº 8.700/2016 (fls. 43/57), o Município de Aracruz rescindiu o convênio firmado com o apelado, sob o fundamento de que este não realizou o credenciamento dos empréstimos nos moldes estabelecidos no art. 12, da Lei Municipal nº 3.745/2013 - que dispõe sobre consignação em folha de pagamento.

Diante da inadequação, foi imposta ao apelado a sanção positivada no art. 20, II, da citada lei municipal, in verbis:

Art. 20 A inserção de consignação em folha de pagamento em desacordo com o disposto nesta Lei ou em instruções expedidas pelos gestores de folhas de pagamento, culminará nas sanções, sem prejuízo de outras previstas em lei:

I - advertência escrita;

II - suspensão temporária do credenciamento para operar com consignação;

III - suspensão definitiva do credenciamento para operar com consignação;

IV - interrupção dos descontos das consignações em folha de pagamento.

Parágrafo único. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV deste artigo serão precedidas de apuração dos fatos, por comissão especialmente constituída por ato do Secretário responsável pela administração de pessoal.

Faz-se necessário esclarecer que este diploma normativo é posterior ao início do convênio: como se extrai da análise do processo administrativo, o requisito do credenciamento representa uma inovação legal, de modo que a inadequação do Termo de Convênio à legislação local é superveniente à nova lei.

Ressalta-se, ainda, que não foram mencionadas quaisquer irregularidades causadas por ação ou omissão do conveniado à época de vigência da regulamentação anterior.

Neste cenário, a meu ver, resta atraída a regra inserta no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 3.745/2013 do Município de Aracruz, segundo a qual, “as operações existentes até a entrada em vigência desta Lei, serão descontadas normalmente, mediante disponibilidade de margem, até sua total liquidação”.

Considerando este dispositivo normativo e a ausência de previsão expressa quanto à retroatividade da nova lei, tem-se que a inobservância do credenciamento não justifica a interrupção das consignações previamente estabelecidas.

Isso porque, ante a regularidade do convênio firmado sob a égide da legislação anterior e a higidez dos empréstimos consignados contratados pelos servidores municipais, constata-se que a atuação do apelante viola o ato jurídico perfeito, em inobservância ao art. 6º da LINDB, o qual dispõe que “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Assim, em que pesem as novas disposições da Lei Municipal nº 3.745/2013 quanto à possibilidade de rescisão dos convênios, verifica-se que essa previsão não tem o condão de atingir os empréstimos consignados que foram contratados antes de sua entrada em vigor.

Ademais, o Termo de Convênio anexado às fls. 13/21 dispõe, em sua cláusula sexta, que: “É facultado às partes denunciar o presente convênio a qualquer tempo, mediante simples aviso escrito com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, o que implicará na sustação imediata do processamento e/ou financiamento ainda não averbados, continuando, porém, em pleno vigor, conforme estipulação na cláusula sétima do presente convênio, até a efetiva liquidação junto ao BMG dos empréstimos e/ou financiamentos já concedidos.”

Esclareça-se que a referida cláusula sétima versa sobre o caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade dos descontos em folha, mesmo na hipótese de denúncia do convênio, tendo em vista as peculiaridades do empréstimo consignado - que oferece condições mais vantajosas ao servidor diante da segurança do pagamento.

Portanto, agiu acertadamente a MM. Juíza
a quo
, pois demonstrado que o apelante não poderia ter cessado os recolhimentos relacionados aos empréstimos consignados que se encontravam em operação até a rescisão do Termo de Convênio.

No que tange à alegação de que o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar as consignações indevidamente interrompidas e a relação dos beneficiários, tem-se que a sentença limitou-se ao reconhecimento do direito de liquidação dos empréstimos contratados antes da rescisão do convênio. Sob esse viés, a prova dos referidos elementos é relevante,

apenas, à etapa de liquidação do pronunciamento judicial impugnado.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença de 1º Grau.

Majoro os honorários fixados equitativamente na sentença, arbitrando-os na quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), na forma do art. 85, § 5º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.